Tribunal: CARF
Processo: 11080.907189/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907189/2015-21
RESOLUÇÃO
3402-004.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) dê cumprimento ao ITEM 3 da
Resolução anterior no sentido de elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade
de glosa supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em
arquivo não paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua
escrituração, bem como quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda
necessários requerer à Recorrente para a complementação dessas informações; (ii) esclareça
sobre os itens considerados como produtos acabados, na forma questionada pela Recorrente na
manifestação apresentada em razão da diligência realizada pela unidade de origem; (iii) esclareça
quais são os insumos (bens e serviços) que compõem os créditos reconhecidos; (iv) se manifeste
sobre os argumentos trazidos pela Recorrente no item II.4 da manifestação apresentada em razão
da diligência realizada pela unidade de origem; e (v) dê ciência à Recorrente para, se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, o processo deverá
retornar para este CARF para que o julgamento seja concluído. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
004.186, de 24 de julho de 2025, prolatada no julgamento do processo 11080.907186/2015-98,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro
Anselmo Messias Ferraz Alves.

Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907189/2015-21
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu parcialmente pedido de
ressarcimento/compensação (PER/Dcomp), relativo ao saldo credor de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins não cumulativa, oriundo de operações receitas não
tributadas no Mercado interno (art. 16 da Lei 11.116/2005), analisado no período de 01/04/2013 a
30/06/2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe vedação legal para o
creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos
dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
FRETES. Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e
da Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS. Não é toda e qualquer
operação que gerará direito a crédito em um regime não-cumulativo das
contribuições sociais, o que não puder ser definido categoricamente como sendo
despesa de armazenagem, não será capaz de produzir os créditos a serem
abatidos da contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofins.
CRÉDITO. SERVIÇOS ADUANEIROS. Não se tratando de insumos utilizados na
produção, nem de valores que componham a base de cálculo(valor aduaneiro) das
contribuições PIS e Cofins incidentes na importação que, prevista em lei, geraria
crédito, não se reconhece o direito em relação às demais despesas relativas aos
serviços aduaneiros, despesas com transportes, apoio logístico e afins, como
armazenagem, transbordo, transporte de graneis, com uso de terminal portuário,
com despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da
natureza de despesas administrativas inerentes às operações de importação de
mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e armazenagem conexas à
estas operações, que também não compuseram a mesma base de cálculo.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907189/2015-21
3
INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO de CRÉDITOS. Inexiste
autorização legal expressa que autorize o ressarcimento de créditos oriundos da
incorporação de outra pessoa jurídica, a legislação permite apenas que tais
créditos possam ser descontados do valor apurado da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica e apresentou seu Recurso
Voluntário, pelo qual reiterou os argumentos da peça de manifestação de inconformidade e fez os
seguintes pedidos:
Diante do exposto, requer seja provida a manifestação de inconformidade para:
a) que seja reconhecida a nulidade dos lançamentos, considerando-se que houve
vício de fundamentação, tendo em vista que não foram apreciados argumentos
suficientes e autônomos para alterar o resultado do julgamento, nos termos da
fundamentação retro;
b) reitera o pedido de que seja convertido o feito em diligência, para fins de
realização de Perícia Técnica, bem como seja oportunizada a visita da Fiscalização
às instalações da empresa, para que não pairem dúvidas acercas da
essencialidade dos itens cujos créditos foram glosados para a atividade da
Recorrente. Sendo deferida a perícia, desde já, indica o seu Perito e seus Quesitos,
em anexo, nos termos do art. 16, IV do Dec. no 70235/72;
c) finalmente, reformar integralmente o acórdão recorrido para reconhecer a
legalidade dos créditos de PIS/COFINS apurados pela contribuinte e, em
consequência, deferir as compensações realizadas;
d) e, ainda, caso haja saldo não compensado a ser restituído, requer seja aplicada
a correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento até a efetiva restituição dos créditos à Recorrente.
Conjuntamente com o recurso voluntário, foi juntado laudo técnico formulado por
auditoria independente, com “comentários com o posicionamento da jurisprudência dos órgãos
julgadores, na esfera administrativa, acerca dos créditos de PIS e COFINS glosados pela RFB”.
Também planilhas tratando das glosas contestadas vieram anexas ao recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907189/2015-21
4
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência
A controvérsia objeto deste litígio versa sobre quatro os pontos principais a
serem avaliados por este colegiado:
(i) O conceito de insumo no âmbito da Contribuição ao PIS e da COFINS;
(ii) A alegada duplicidade da glosa de créditos efetuada pela Fiscalização;
(iii) A possibilidade ressarcimento de créditos oriundos de empresa incorporada;
(iv) Possibilidade de correção monetária dos créditos pela Taxa Selic.

Ocorre que, inicialmente o processo foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.341, proferida nos seguintes termos:
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o
do Decreto 70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para
esclarecimento da controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da
COFINS. Assim, deve a autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no
processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá seguir a mesma ordem de glosas
posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho Decisório, justificando porque
considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou relevantes ao seu
processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. Elaborar relatório conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados
pela Recorrente, inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no 05/2018 e Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
3. Elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa
supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha
anexa em arquivo não paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a
respeito das notas fiscais e sua escrituração, bem como quaisquer outros
documentos que a autoridade fiscal entenda necessários requerer ao Contribuinte
para a complementação dessas informações.

Analisando a Informação Fiscal de fls. 477-480, constata-se que a Unidade
Preparadora não atendeu a diligência, em especial com relação à determinação
de Item 3, para que fosse elaborado relatório conclusivo acerca da questão da
duplicidade de glosa supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907189/2015-21
5
consideração a planilha anexa em arquivo não paginável ao recurso voluntário
com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua escrituração, bem como
quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda necessários
requerer ao Contribuinte para a complementação dessas informações.
Com isso, é importante que a Fiscalização esclareça sobre este questionamento
da Resolução.

Por outro lado, com relação aos fretes de produtos acabados, a Recorrente
expressamente reconhece a aplicabilidade da Súmula 217 do CARF. Contudo,
aponta que, nos relatórios de composição do crédito e nas glosas realizadas, a
Fiscalização classificou como produto acabado itens que, embora possam ser
comercializados, também são utilizados como insumos na produção de outros
bens pela empresa.
Diante do questionamento sobre a natureza das operações e da efetiva
destinação dos produtos envolvidos, entendo pertinente devolver à análise da
Autoridade Fiscal para os esclarecimentos solicitados.

Igualmente são necessários esclarecimentos da Unidade Preparadora com
relação ao direito creditório sobre aquisição de bens ou serviços sujeitos à
alíquota zero.
Em impugnação ao resultado da diligência, argumenta a Recorrente que o Auditor
Fiscal classificou as aquisições como sendo alíquota zero, em completa
dissonância com a situação fática, já que itens glosados possuem tributação
normal por serem destinados ao uso no segmento químico/soluções ambientais,
que também é um segmento com incidência de PIS/COFINS sem nenhum
benefício fiscal.
Assim sustentou a defesa no ITEM 2.4 da Manifestação de fls. 488-511:
Partindo da análise das notas fiscais glosadas, verifica-se que o Fiscal classificou as
aquisições como sendo alíquota zero, em completa dissonância com a situação
fática, já que itens glosados pela fiscalização possuem tributação normal por serem
destinados ao uso no segmento químico/soluções ambientais, que conforme
exposto, também é um segmento da Impugnante, com incidência de PIS/COFINS
sem nenhum benefício fiscal.
Vale ressaltar, como já exposto anteriormente que a Impugnante possui relevante
operação no segmento químico, atuando na produção de ácido nítrico, nitrato de
amônia e outros e para isso, adquire insumos que não são submetidos a alíquota
zero e, portanto, sofre tributação pelo PIS/COFINS permitindo a apropriação do
crédito, como é o caso da Amônia. Alguns desses insumos são os mesmos da
produção de fertilizantes e por esse motivo dependendo do destino tem alíquota
zero ou são tributados na entrada.
A amônia é um importante produto para várias indústrias e a Yara abastece com
qualidade para as mais diversas aplicações. Alguns setores dependem da amônia
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907189/2015-21
6
como substância química, como é o caso do automotivo, têxtil, ração animal,
plásticos e resinas, eletrônicos e outros.
As principais plantas da Empresa atuante no segmento químico são as unidades de
Cubatão, que compõem um complexo industrial, parto do fluxograma de produção
pode ser visto abaixo, produzindo os mais variados produtos, dos quais podemos
destacar o nitrato de amônia.

Desta forma, considerando que a Impugnante possui relevante operação no
segmento químico adquire insumos tributados pelo PIS/COFINS e que, portanto,
geram crédito de PIS/COFINS, como é o caso da Amônia.
Perceba-se que o fiscal além de não realizar uma análise das operações da
Impugnante, partindo do pressuposto que a Empresa produz apenas fertilizantes,
sequer percebeu que as notas fiscais as quais ele glosou o crédito de PIS/COFINS
sob argumento de que estavam sujeitas a alíquota zero de PIS/COFINS, na verdade
sofreram sim a incidência das contribuições na origem.
Para demonstrar que tanto o despacho decisório quanto a Informação Fiscal
possuem vícios, a título de exemplo, a Impugnante traz abaixo imagem de nota
fiscal (Doc. 06) do período que foi objeto de glosa pelo fiscal e que está listada no
demonstrativo “glosa alíquota zero”, para comprovar que não se tratam de
aquisições com alíquota zero, mas sim aquisições tributadas na origem de insumos
utilizadas como insumo no processo produtivo, ou seja, não é matéria prima de
sujeita à alíquota zero:

Note-se dos exemplos acima, que fica evidente que a análise feita pelo fiscal foi
superficial e se baseou e suposições e desconhecimento acerca dos diversos
segmentos em que a Impugnante atua, pois de uma simples análise é fácil perceber
que o produto não foi adquirido com alíquota zero, pelo contrário, além de ter sido
tributado em sua origem, se trata se matéria prima para a produção fertilizantes ou
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907189/2015-21
7
produtos do portfólio de químicos, portanto, não há dúvidas mais uma vez sobre a
nulidade da glosa, bem como da legitimidade do crédito.
Os laudos anexados a este feito comprovam a essencialidade dos insumos
adquiridos. Diante de toda argumentação trazida deve ser declarada a nulidade do
despacho decisório e das razões da Informação Fiscal que mantiveram a glosa
sobre estes créditos, considerando que a fundamentação legal é elemento
substancial, os equívocos na sua determinação ensejam o reconhecimento do seu
direito de crédito integral.
Com isso, igualmente submeto aos esclarecimentos da Unidade Preparadora os
questionamentos da defesa acima reproduzidos.

Para tanto, proponho nova conversão do julgamento do recurso em diligência,
para que a Unidade Preparadora:
(i) dê cumprimento ao ITEM 3 da Resolução anterior no sentido de elaborar
relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa supostamente
efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em arquivo
não paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas
fiscais e sua escrituração, bem como quaisquer outros documentos que a
autoridade fiscal entenda necessários requerer à Recorrente para a
complementação dessas informações;
(ii) esclareça sobre os itens considerados como produtos acabados, na forma
questionada pela Recorrente na manifestação apresentada em razão da diligência
realizada pela unidade de origem;
(iii) esclareça quais são os insumos (bens e serviços) que compõem os créditos
reconhecidos;
(iv) se manifeste sobre os argumentos trazidos pela Recorrente no item II.4 da
manifestação apresentada em razão da diligência realizada pela unidade de
origem; e
(v) dê ciência à Recorrente para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de
trinta dias.
Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar para este CARF para
que o julgamento seja concluído.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem: (i) dê cumprimento ao ITEM 3 da Resolução anterior no
sentido de elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa supostamente
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907189/2015-21
8
efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em arquivo não paginável ao
recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua escrituração, bem como
quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda necessários requerer à Recorrente
para a complementação dessas informações; (ii) esclareça sobre os itens considerados como
produtos acabados, na forma questionada pela Recorrente na manifestação apresentada em razão
da diligência realizada pela unidade de origem; (iii) esclareça quais são os insumos (bens e
serviços) que compõem os créditos reconhecidos; (iv) se manifeste sobre os argumentos trazidos
pela Recorrente no item II.4 da manifestação apresentada em razão da diligência realizada pela
unidade de origem; e (v) dê ciência à Recorrente para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar para este CARF
para que o julgamento seja concluído.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 814
DF CARF MF
Original